Tribunal: TJDFT
Processo: 0705133-66.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PREPARO. REQUISITOS ADMISSIBILIDADE.
1. É possível impugnar, em contrarrazões, a gratuidade da justiça mantida por sentença.
2. O juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
3. A apelação não deve ser conhecida quando o apelante deixar de recolher o preparo após ter sido intimado para fazê-lo.
4. Agravo interno desprovido.